Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de corpo de delito, como ocorre na hipótese.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e desprovido.